Tribunal: TJDFT
Processo: 0725235-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725235-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO AGRAVADO: DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI - ME, DORIANE MAGALHAES NEVES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27905589) interposto por MARLENE MARQUES DE CARVALHO SAMPAIO em face DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI – ME, ante a Decisão (ID 97076642 de origem) proferida em Ação de Conhecimento no 0716162-59.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília - DF, que rejeitou os embargos de declaração e manteve íntegra a decisão proferida. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, DM IMPLANTUS ODONTOLOGIA EIRELI – ME, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 18:41:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador